Tribunal: TJBA
Processo: 8022190-97.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022190-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA – RÉU FORAGIDO - A CONTAGEM DOS PRAZOS NÃO PODE SER REALIZADA ISOLADAMENTE - IMPULSO PROCESSUAL APÓS A CAPTURA DO PACIENTE – TEMPO DECORRIDO APÓS A PRISÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR, DESDE LOGO, EXCESSO DE PRAZO- NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DEVIDAMENTE CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – Paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), cuja vítima é filha do Paciente, em face de atos libidinosos ocorridos em diversas oportunidades no período de janeiro de 2019 a outubro de 2019 quando a vítima possuía doze e treze anos.

I
I – O acusado foi preso em 21/12/2022, encontrando-se, atualmente, custodiado há 05 (cinco) meses. Entretanto, o tempo decorrido até o momento é insuficiente para configurar, desde logo, excesso de prazo, não só porque o processo já teve impulso do magistrado, mas também, porque os atos processuais não devem ser contabilizados isoladamente, devendo os prazos serem flexibilizados, de acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência. Por outro lado, deve-se ter em vista que, o Paciente somente foi capturado no Estado de Goiás e, embora tenha noticiado que possuía advogada constituída, deixou de fornecer nome completo ou número de OAB, além de não ter sido oferecida resposta à acusação, tendo sido, então determinado pela autoridade impetrada que o imputado fosse intimado a fim de constituir novo Advogado ou se manifestar acerca do interesse/necessidade em ser assistido pela Defensoria Pública, diligências estas que demandam algum tempo.

III- Inexistindo descaso e abandono do processo, deve-se considerar tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais
.

IV - Em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação da paciente nos fatos acima relatados, notadamente tendo em vista as declarações da vítima as quais possuem grande relevância em crimes dessa natureza.

V - Da leitura do Decreto Preventivo, constata-se que a autoridade impetrada bem apontou a necessidade de garantia da ordem pública, destacando “as
ameaças psicológicas e físicas perpetradas pelo genitor contra a própria filha, evidenciando uma situação de temor e pânico, a qual impõe-se termo, sobretudo após revelação dos fatos”.

VI -
A doutrina e a jurisprudência vêm consolidando o entendimento no sentido de que a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente e o
modus operandi
podem justificar a prisão provisória para a preservação da ordem pública.

VII -

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da medida, verifica-se que
embora o Decreto Cautelar tenha sido proferido em 26/10/2020, o paciente somente foi preso mais de 2 (dois) anos depois, em 20/12/2022, pois se encontrava foragido, não restando evidenciado que ele sempre manteve a mesma moradia como sustentado na presente impetração, até porque o endereço informado nesta exordial situa-se na cidade de Luiz Eduardo Magalhães/Ba, mas o paciente somente foi encontrado e preso em outra localidade, no Estado de Goiás. Assim, como se sabe, nossos Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, o que, como já visto, encontra-se devidamente caracterizada na hipótese
sub examine
em face das ameaças perpetradas pelo acusado.

VIII - Além disso, após a Decretação da preventiva, o acusado sumiu do distrito de culpa, restando evidenciada, também por esse motivo, a contemporaneidade da medida com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

IX - N
o caso em tela a prisão cautelar se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

ORDEM DENEGADA

HC 8022190-97.2023.805.0000 – LUIZ EDUARDO MAGALHÃES

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8022190-97.2023.805.0000, da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
ROMILSON SOUZA DAS VIRGENS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator